Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736128-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! REPRESENTANTE LEGAL: NISABETE SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTETICA LTDA - ME V I S T O S. (Num. 31372665). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, LISBOA &amp; CARDOSO CABELO E ESTETICA LTDA - ME, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31372665) interposto por CONDOMÍNIO DO SHOPPING QUÊ! contra a decisão (Num. 30656406) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador